Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718767-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANDRE MAURICIO DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o Réu/Apelante protocolizou petição (ID 62955712) e interpôs recurso de Apelação (ID 62955722), ambos subscritos pelo Dr. David Maxsuel Lima Rodrigues, OAB/DF 64.271, nos dias 21/6/2024 e 12/8/2024, respectivamente, sem a apresentação do instrumento de procuração. Sobre o tema, o art. 104 do CPC/15 dispõe que: "Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos." Assim, o Dr. David Maxsuel Lima Rodrigues, OAB/DF 64.271, deve ser intimado para, em 15 (quinze) dias, apresentar a procuração a ele conferida pelo Apelante, sob consequência de incidência dos termos do art. 104, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator